Tribunal: TJES
Processo: 5004140-53.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004140-53.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004140-53.2021.8.08.0035

Recorrente: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA;

Recorrido: JESSICA ALINE KRUGER DOS SANTOS;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE PLANO POR SUPOSTO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM RELAÇÃO A CIRURGIA FEITA ÀS EXPENSAS DA PARTE AUTORA, NO IMPORTE DE R$ 8.100,00, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, POIS JÁ EXISTIA DEMANDA ANTERIOR RELACIONADA AO CANCELAMENTO DO PLANO (PROCESSO 0013276-21.2020.808.0545). JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS AO ARGUMENTO DE QUE A INADIMPLÊNCIA DE 2020 ALEGADA NESTES AUTOS JÁ HAVIA SIDO AVALIADA NO PROCESSO CITADO, TENDO SIDO CONSIDERADO O CANCELAMENTO INDEVIDO. CONDENOU A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 8.100,00. RECURSO INOMINADO SUSCITANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AO ARGUMENTO DE QUE A EMPRESA COMERCIALIZA PLANOS MAS NÃO TEM AUTONOMIA PARA PROMOVER O CANCELAMENTO. REJEITADA, POIS COMPÕE A CADEIA DE CONSUMO. NO MÉRITO, ARGUMENTOU QUE EXISTIA INADIMPLÊNCIA A JUSTIFICAR O CANCELAMENTO, PORÉM, NÃO CONTROVERTEU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE QUE TAL INADIMPLÊNCIA JÁ HAVIA SIDO RECHAÇADA EM PROCESSO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)